Tribunal: TJSP
Processo: 2085372-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação de resolução contratual c. c. restituição de preço e indenização por perdas e danos – Responsabilidade civil contratual – Inaplicabilidade do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CC – Hipótese em que é aplicável o prazo decenal do art. 205 do CC – Precedentes da Segunda Seção e da Corte Especial do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.